Tribunal: TJES
Processo: 5005167-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005167-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES JÁ DECIDIDAS EM RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pela PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de decisões monocráticas proferidas nos agravos de instrumento nºs 5002017-56.2022.8.08.0000 e 5003777-40.2022.8.08.0000, bem como agravo de instrumento autônomo nº 5005167-40.2025.8.08.0000. Em todos os recursos, a parte agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução e requer a suspensão dos efeitos das decisões de primeiro grau que indeferiram pedido de desbloqueio de valores, autorizaram a expedição de alvarás e determinaram o levantamento de valores bloqueados em favor da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os fundamentos apresentados pela agravante configuram inovação recursal ou mera reiteração de alegações já enfrentadas em decisões anteriores; (ii) definir se há excesso de execução que obste o levantamento dos valores bloqueados pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação dos três recursos examina decisões distintas no mesmo cumprimento de sentença, mas repete argumentos idênticos já analisados e afastados em julgamentos anteriores proferidos pelo juízo de origem e por esta Câmara.

Os recursos anteriores (AI nº 5000768-07.2021.8.08.0000, AI nº 5002017-56.2022.8.08.0000 e AI nº 5003777-40.2022.8.08.0000) já apreciaram as teses de excesso de execução, tendo resultado na exclusão de astreintes, julgamento prejudicado por novos cálculos e desprovimento com autorização expressa para levantamento dos valores.

A insistência em reapresentar argumentos idênticos aos já enfrentados caracteriza preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, impedindo o reexame das matérias.

A existência de decisão transitada em julgado que reconheceu a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria inviabiliza nova rediscussão, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

A reiteração de recursos com fundamentos já enfrentados pode configurar litigância protelatória, sujeita à aplicação de multa, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A reapresentação de argumentos já analisados e rejeitados em decisões anteriores configura preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão.

A coisa julgada impede a reabertura de debate sobre matérias já decididas com trânsito em julgado.

A interposição reiterada de recursos com fundamentos idênticos pode ensejar a aplicação de multa por litigância protelatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS DE INSTRUMENTO NºS 5005167-40.2025.8.08.0000; 5002017-56.2022.8.08.0000 e 5003777-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, no primeiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto (registrado sob o nº
5002017-56.2022.8.08.0000
), a agravante PREVIDÊNCIA USIMINAS impugna a decisão proferida em 16/02/2022 que indeferiu o pedido de devolução da quantia bloqueada via BACENJUD, uma vez que os argumentos apresentados pela parte executada já foram debatidos na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como considerando que não houve determinação expressa de devolução/desbloqueio da quantia penhorada nestes autos pelo E. TJES. O recurso foi
julgado
prejudicado
pela perda do interesse recursal, decisão monocrática contra a qual foi interposto o agravo interno pendente de apreciação.

No segundo recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto (registrado sob o nº
5003777-40.2022.8.08.0000
), a agravante PREVIDÊNCIA USIMINAS insurge-se contra a decisão proferida em 06/04/2022 que determinou a expedição de alvarás da quantia bloqueada, na forma do requerimento da parte exequente, ora agravada. Por meio da
decisão monocrática proferida no Id 9688620 foi negado provimento ao recurso, tendo a agravante manejado agravo interno em face de tal
decisum
.

No terceiro recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto (registrado sob o nº
5005167-40.2025.8.08.0000
), a agravante PREVIDÊNCIA USIMINAS impugna a decisão proferida em 14/03/2025 que
deferiu o pedido formulado pela parte exequente/agravada para levantamento das quantias e determinou a expedição dos alvarás do montante remanescente bloqueado.

A agravante defende nos agravos internos que houve a impugnação específica dos fundamentos das decisões agravadas, e sustenta mais um vez a ocorrência de excesso de execução.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos recursos para
suspender os efeitos das decisões de primeiro grau.

Pois bem
, considerando que os recursos possuem fundamentos coincidentes e impugnam decisões proferidas no mesmo cumprimento de sentença, passo a julgá-los
conjuntamente
.

Compulsando detidamente os autos, concluo que não obstante a parte agravante impugnar três decisões distintas, os fundamentos manejados são idênticos, qual seja:
excesso de execução
.

Outrossim, verifico que
apenas em sede de cumprimento de sentença, foram interpostos, além do presente, mais três agravos de instrumento pela Previdência ora Agravante:

5000768-07.2021.8.08.0000:
recurso provido para excluir a cobrança do valor referente às astreintes;

5002017-56.2022.8.08.0000:
recurso prejudicado diante da realização de novos cálculos observando a o julgamento do AI anterior;

5003777-40.2022.8.08.0000:
recurso desprovido com expressa menção à inexistência de óbice para a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado;

Em todos os recursos elencados, a ora Agravante alega a existência de excesso de execução, sob os mais diversos argumentos.

As ordens de levantamento das quantias bloqueadas
em favor da parte exequente, ora agravada, estão embasadas na conclusão de que os argumentos expostos na petição de impugnação já foram afastados em decisões pretéritas, bem como na manifestação desta Egrégia Corte em recursos pretéritos sobre a ausência de óbice para a expedição de alvarás e a consequente liberação do valor bloqueado.

Desta feita, depreende-se tanto dos autos de origem, quanto dos Agravos de Instrumento referenciados, que os argumentos apresentados pela Agravante foram devidamente analisados pelo juízo de primeiro grau e por esta C. Câmara e afastados.

Portanto, a teor dos artigos 507 do CPC, uma vez demonstrado que o Recorrente já se insurgiu em face das mesmas questões ora apresentadas em outras duas situações, constata-se a ocorrência da preclusão diante da sua tentativa de repristinar os argumentos e fundamentos já apresentados e discutidos em momento pretérito (impugnação e expedição do alvará).

Por fim, importa consignar que, uma vez transitadas as decisões de mérito que concluíram pela responsabilidade da Previdência Usiminas (agravante) pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, não há que se falar em rediscussão das matérias já decididas, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Diante de todo o exposto,
nego provimento aos recursos de agravo interno, mantendo incólumes as decisões monocráticas exaradas nos A.I’s nºs
5002017-56.2022.8.08.0000 e 5003777-40.2022.8.08.0000, bem como nego provimento ao agravo de instrumento nº 5005167-40.2025.8.08.0000.

Saliento, por oportuno, que a reiteração das matérias já exaustivamente apreciadas por meio da interposição de recursos protelatórios importará na fixação de multa, nos termos da legislação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
provimento aos recursos de agravo interno, mantendo incólumes as decisões monocráticas exaradas nos A.I’s nºs
5002017-56.2022.8.08.0000 e 5003777-40.2022.8.08.0000, bem como NEGAR provimento ao agravo de instrumento nº 5005167-40.2025.8.08.0000.